Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013732-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.796.871-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA FLORES DRUMOND - CPF: 067.747.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – FUNDAMENTAÇÃO QUALIFICADA NA IMPETRAÇÃO COMO

INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENCIA EM TESE – PACIENTE QUE NO MOMENTO DA PRISÃO FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
775,13G
- SETECENTAS E SETENTA E CINCO GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS DE MACONHA), MÁQUINA DE CARTÃO, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser taxada de carente fundamentação idônea, ressaltando a reincidência do paciente e processos criminais que ainda responde, bem como pelo fato de estar usando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, o que podem ser utilizados como justificativa para decretação/manutenção de prisão preventiva.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 08 de junho de 2020, e após houve a conversão para prisão preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública, todavia tais argumentos são inidôneos.

Explicita que foram usados três argumentos para alicerçar a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, todavia trouxe somente 02 argumentos: a) a quantidade da droga; b) o risco de reiteração delitiva;

Aduz que por mais que seja pacifica a jurisprudência no sentido de que a quantia da droga apreendida constitua argumento idôneo, deve-se ser observado também as peculiaridades do caso concreto para dar ensejo à prisão preventiva.

Relata que a gravidade abstrata do delito não pode dar respaldo para decretar a prisão preventiva, sendo somente possível quando as circunstâncias do delito exorbitam aquelas intrínsecas do próprio tipo penal.

Expõe que na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como na sentença penal condenatória inexiste qualquer elemento concreto que aponte a reiteração delitiva.

Declara que na sentença proferida contra o paciente nenhuma circunstância judicial do art. 59, do CP, lhe foram desfavoráveis, entretanto ainda assim o juiz
a quo
fixou regime fechado para o início do cumprimento.

Argumenta que o regime inicial deve ser o semiaberto, sendo assim óbvio que manter o paciente em prisão preventiva é manifestamente arbitrária e afronta ao princípio da homogeneidade.

Retrata que a prisão preventiva semente pode ser decretada quando não for suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, e caso entenda pelo recolhimento domiciliar, o beneficiário possui residência fixa, onde todos os seus movimentos podem ser registrados, não só pelo monitoramento eletrônico, mas também pelo sistema de segurança do residencial.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). (Id. 48104469)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 48979991). Informações juntadas (Id. 49601450). Liminar indeferida (Id. 50187988)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 52272990)

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
a) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
-
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS

- b)
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020